Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-51.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017133-51.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER - CPF: 214.684.818-94 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER - CPF: 214.684.818-94 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contradição e ou obscuridade acaso existentes no
decisum.

Nos termos do art. 85, §2º, CPC os honorários advocatícios devem ser estabelecidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória como na hipótese tratada no presente feito em que houve condenação ao pagamento por danos morais.

No caso os honorários advocatícios devem ser fixados em 17% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017133-51-2020

EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

EMBARGADOS: ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEQUER E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Ford Motor Company Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Embargante, mantendo a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais no montante fixado na sentença correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais a Embargante alega, em síntese que no acórdão recorrido os honorários ficaram estabelecidos em 17% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que há obscuridade no acórdão tendo em vista que havendo condenação os honorários sevem ser fixados em observância ao proveito econômico ou o valor da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a obscuridade apontada.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, argumentando que a Embargante visa discussão de matéria concernente ao mérito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega obscuridade no acórdão, tendo em vista que houve condenação ao pagamento por danos morais no entanto, os honorários ficaram arbitrados sobre o valor da causa.

Constata-se que no caso em análise a decisão recorrida foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirmou que em 24/04/2014, adquiriu um veículo Ford Edge Limitd, ano de fabricação 2012/2013, Placa KRG 2926, sendo que referido veículo ficou na posse de seu genro Onório Gonçalves da Silva Junior.

Sustentou que referido veículo apresentou falha no AWD que é responsável pela tração integral,
causando falta de potência, cujo defeito persistiu e nunca foi solucionado embora durante o ano de 2015 a 2017 ocorreram diversas tentativas de solução do problema
sem qualquer êxito, ocorrendo total descaso com o consumidor.

Verifica-se que a sentença reconheceu a perda do objeto em relação ao dano material concernente ao reparo no veículo, tendo em vista que houve a venda do bem no curso da ação,
no entanto,
condenou a demandada ao pagamento a título de danos morais reconhecendo que apesar de o veículo quando da compra estar na garantia o problema apresentado não foi solucionado pela Recorrida.

Necessário anotar que no presente caso embora não tenha sido realizada prova pericial para verificação do problema apresentado pelo veículo, no entanto, não se pode negar que o mesmo apresentava defeito, tanto assim que a prova testemunhal produzida nos Autos esclarece que o mesmo foi levado para reparos em várias oportunidades, tanto assim que a testemunha
Herberte Dario Soares que trabalhou como mecânico na Concessionária em Rondonópolis narrou que o veículo foi levado para reparos em varias oportunidade, no entanto, não conseguiu localizar o problema e, tampouco, fazer o conserto do mesmo
, acrescentando, ainda que sendo o problema intermitente seria difícil constatar e ao ser questionado se o problema da natureza questionada colocaria em risco o condutor e transeuntes respondeu afirmativamente.

Quanto ao senhor Onório Gonçalves da Silva Junior ouvido como informante, esclareceu que os problemas apresentados pelo veículo foram se agravando tornando impossível a sua utilização,
tanto que teve de vender o mesmo para o mercado de desmonte
por valor irrisório e bem abaixo do valor de mercado na época.

Ademais, verifica-se que consta várias ordens de serviço que comprovam que o veículo foi levado à Concessionária para reparos ID 206662090, inclusive, na revisão de 30 mil quilômetros ou 18 meses, quando o cliente inclusive, já suscitava a questão referente ao sensor de tração.

Consta, inclusive, documento emitido por preposto da demandada em 23/09/2014, relatando problemas no veículo ID 206662989, além de Ordens de Serviço ID 206662999, emitidas pela Concessionária Besouro Veículos, sendo que o senhor Onório Gonçalves da Silva Junior noticiou ao Juízo no ID 206663001 que embora tenha sido realizadas as revisões no veículo o problema persistia, sendo que o veículo perdeu a garantia sem que tivessem sido solucionados.

Diante do quadro apresentado nos Autos, embora tenha ocorrido a venda do veículo obstando a prova pericial na forma sustentada pela Apelante, no entanto, restou evidenciado que
o veículo apresentava defeito ainda quando estava na garantia que não foi solucionado pela Concessionária e, tampouco, pela fabricante,
valendo ressaltar que a prova testemunhal é clara com relação a esta questão, não havendo falar em cerceamento de defesa como alega a Recorrente.

Dessa forma, resta evidente nos autos que o veículo, efetivamente, apresentou defeito que não foi solucionado seja pela concessionaria ou pela fabricante situação que implica reconhecer que seu adquirente certamente passou por dissabores e angustias capazes de ensejar danos morais, já que quando se adquirir veículo de alto custo o mínimo que se espera é seu regular funcionamento.

A venda do veículo, no caso obsta eventual condenação por danos materiais ou condenação a realizar o conserto do veículo, tanto assim que em relação a este ponto em específico o Juízo reconheceu a perda do objeto da pretensão da parte Autora.

O fato de o veículo ter sido alienado
implica em afastar a pretensão da autora com relação ao reparo no veículo
,
porém, não afasta a realidade ocorrente de que o veículo estava apresentando problemas recorrentes não solucionado
s pela Concessionária nas diversas oportunidades em que foi levado para reparos.

Neste contexto, no pertinente aos danos morais, resta evidente que diante dos problemas apresentados pelo veículo e que segundo o próprio mecânico da Concessionária ensejaria possibilidade de risco ao condutor e a terceiro evidente que a situação ocasionou transtornos e constrangimentos ao adquirente do veículo, seja porque o veículo apresentou o defeito que dele não era esperado, porque referido problema que fazia perder a potência não foi solucionado ou ainda pelo fato de ver-se obrigado a vender o bem para desmonte por valor significativamente inferior ao de mercado na época.

É evidente que quando o consumidor adquire um veículo alta tecnologia, considerado de alto padrão e valor significativo no mercado, espera-se que tenha regular funcionamento, sendo certo que as expectativas da parte Autora, no caso em análise, restaram frustradas diante do problema narrado e que nunca foi solucionado pelas demandadas
que, inclusive, respondem solidariamente, sendo suas responsabilidades de ordem objetiva no caso em análise, visto que os defeitos apresentados pelo veículos tornaram inviável o uso para o fim a que se destinava.

Portanto, tenho que os danos morais são devidos no presente caso, não havendo falar em reforma da sentença quanto a este ponto.

Outrossim, com relação ao Recurso interposto pela Autora pretende a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil), argumentando que o valor arbitrado pelo Juízo de origem no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atende a razoabilidade.

No pertinente ao valor dos danos morais, não se pode perder de vista que deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

É sabido, que na fixação do dano moral o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral no patamar arbitrado mostra-se condizente com o porte financeiro da causadora da ofensa, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva, estando condizentes com a situação retratada nos autos, como, também com o entendimento jurisprudencial acerca da questão não havendo como acolher a pretensão em majorar referida condenação.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda e por Elizabeth Regina Pierobon Rodeguer e mantenho a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 17% sobre o valor da causa”.

Como visto, o
s ônus sucumbenciais foram atribuídos à Embargante e fixados em 17% sobre o valor da causa.

No entanto,

a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da
condenação
quando tratar-se de sentença condenatória em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 85, §2º, CPC a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória. (N.U 1045330-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Em face dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a obscuridade e determinar que
os honorários advocatícios fixados em 17% incidam sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024